Tribunal: TJSP
Processo: 1002286-45.2021.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Isenção de IPVA de deficiente físico – Ordem concedida para reconhecer o direito do impetrante a não recolher o IPVA do exercício de 2021 e seguintes – Pretensão de reforma – Alteração do artigo 13, III, da Lei Estadual no 13.296/08 promovido pela Lei Estadual no 17.293/20 – Limitação da benesse aos deficientes físicos que conduzem veículo automotor

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Isenção de IPVA de deficiente físico – Ordem concedida para reconhecer o direito do impetrante a não recolher o IPVA do exercício de 2021 e seguintes – Pretensão de reforma – Alteração do artigo 13, III, da Lei Estadual no 13.296/08 promovido pela Lei Estadual no 17.293/20 – Limitação da benesse aos deficientes físicos que conduzem veículo automotor especificamente adaptado e customizado para sua situação individual – Inconstitucionalidade suscitada – Suspensão do julgamento do recurso até análise da questão constitucional pelo Colendo Órgão Especial no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n° 0012427-97.2021.8.26.0000.